Tribunal: TJSP
Processo: 0001899-85.2012.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção das custas iniciais, a partir da alteração do valor atribuído à causa, exigível com o retorno dos autos à instância originária.
2.- Taxas de manutenção. Cobrança realizada por associação. Impossibilidade. Irrelevância, na espécie, da previsão contratual lançada nos contratos originários, segundo a qual o adquirente do lote deveria pagar as despesas administrativas da localidade. Natureza jurídica da recorrente que impede a cobrança perpétua dos valores. Circunstância que importaria na associação perpétua dos proprietários. Impossibilidade, ainda, de adoção do regramento imposto ao condomínio edilício. Recente constituição da associação que delimita a matéria ao regime disciplinado pelo art. 5o, inc. XX, da Constituição Federal. Incidência, no mais, do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida em sede de demandas repetitivas (REsp no 1.280.871/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Precedente da Câmara, ainda, envolvendo a associação autora (Apelação no 0002948-35.2010.8.26.0075, Rel. Des. Viviani Nicolau).
APELO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0001899-85.2012.8.26.0075; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
1.- Matérias preliminares. Recolhimento incompleto do preparo. Não acolhimento. Observância da Lei Estadual no 11.608/03. Hipótese, ainda, em que a impugnação é apresentada sem efetivo destaque da importância supostamente faltante. Complementação das custas iniciais, a partir da alteração do valor atribuído à causa, exigível com o retorno dos autos à instância

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
1.- Matérias preliminares. Recolhimento incompleto do preparo. Não acolhimento. Observância da Lei Estadual no 11.608/03. Hipótese, ainda, em que a impugnação é apresentada sem efetivo destaque da importância supostamente faltante. Complementação das custas iniciais, a partir da alteração do valor atribuído à causa, exigível com o retorno dos autos à instância originária.
2.- Taxas de manutenção. Cobrança realizada por associação. Impossibilidade. Irrelevância, na espécie, da previsão contratual lançada nos contratos originários, segundo a qual o adquirente do lote deveria pagar as despesas administrativas da localidade. Natureza jurídica da recorrente que impede a cobrança perpétua dos valores. Circunstância que importaria na associação perpétua dos proprietários. Impossibilidade, ainda, de adoção do regramento imposto ao condomínio edilício. Recente constituição da associação que delimita a matéria ao regime disciplinado pelo art. 5o, inc. XX, da Constituição Federal. Incidência, no mais, do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida em sede de demandas repetitivas (REsp no 1.280.871/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Precedente da Câmara, ainda, envolvendo a associação autora (Apelação no 0002948-35.2010.8.26.0075, Rel. Des. Viviani Nicolau).
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001899-85.2012.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA, é apelado BENEDITO CARLOS
DIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001899-85.2012.8.26.0075 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001899-85.2012.8.26.0075
Comarca: Bertioga
Apelante: Associação dos Amigos do Residencial Guaratuba
Apelado: Benedito Carlos Dias da Silva
Voto no 46.595
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
1.- Matérias preliminares. Recolhimento incompleto do preparo.
Não acolhimento. Observância da Lei Estadual no 11.608/03.
Hipótese, ainda, em que a impugnação é apresentada sem efetivo
destaque da importância supostamente faltante. Complementação
das custas iniciais, a partir da alteração do valor atribuído à causa,
exigível com o retorno dos autos à instância originária.
2.- Taxas de manutenção. Cobrança realizada por associação.
Impossibilidade. Irrelevância, na espécie, da previsão contratual
lançada nos contratos originários, segundo a qual o adquirente do
lote deveria pagar as despesas administrativas da localidade.
Natureza jurídica da recorrente que impede a cobrança perpétua
dos valores. Circunstância que importaria na associação perpétua
dos
proprietários.
Impossibilidade,
ainda, de adoção do
regramento imposto ao condomínio edilício. Recente constituição
da associação que delimita a matéria ao regime disciplinado pelo
art. 5o, inc. XX, da Constituição Federal. Incidência, no mais, do
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida em
sede de demandas repetitivas (REsp no 1.280.871/SP, Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva). Precedente da Câmara, ainda,
envolvendo
a
associação
autora
(Apelação
no
0002948-35.2010.8.26.0075, Rel. Des. Viviani Nicolau).
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de cobrança julgada improcedência pela r. sentença de
fls. 202/203, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Thiago Pedro Pagliuca dos Santos, por considerar que “não é possível a
cobrança associativa em loteamentos horizontais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001899-85.2012.8.26.0075 -Voto no
3
Embargos de declaração rejeitados (fls. 215).
Recorre a autora.
Sustenta, inicialmente, que por força de escritura pública o apelo
se tornou associado, razão pela qual inadmissível a adoção do entendimento
tirado em sede de recurso repetitivo. Depois, argumenta que a previsão de
constituição de associação foi autorizada contratualmente, exigindo-se a
observância da lei no 13.465/17, de modo que a cobrança deve ser autorizada
sob pena de enriquecimento indevido do apelado (fls. 218/249).
Contrarrazões (fls. 257/268).
Inicialmente,
houve
oposição
ao
Julgamento
Virtual;
posteriormente, por mensagem do Patrono da apelante, houve desistência
dessa oposição e o estabelecimento de prazo para a apresentação de
memorais.
É o RELATÓRIO.
2.- Sobre o recolhimento incompleto do preparo, não se
identifica, de pronto, nenhum descumprimento à Lei Estadual no 11.608/03,
observado que o recolhimento, a princípio, observou a alíquota e os novos
valores atribuídos à causa. Depois, trata-se de objeção lançada sem o efetivo
destaque da importância supostamente faltante, particularidade a desafiar a
acolhida.
No que toca à complementação das custas iniciais, a partir da
alteração do valor atribuído à causa, tem-se que essa providência se mostra
exigível com o retorno dos autos à instância originária, até mesmo porque, o
imediato equacionamento da questão implicaria em inegável supressão de
instância.
Vencidas essas questões, preserva-se o desfecho emprestado pela
r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001899-85.2012.8.26.0075 -Voto no
4
Com efeito.
Não se demonstra, expressamente, a associação do recorrido à
apelante. Busca a recorrente, ainda assim, o reconhecimento de que as taxas
mensais são devidas em razão de expressa previsão contratual.
Entretanto, ainda que possível a cobrança daqueles que
admitirem o pagamento voluntário dos valores, o desinteresse pela contínua
quitação da taxa mensal torna inconteste, em ultima ratio, a desassociação
dos proprietários, mesmo que prevista a cobrança nos contratos originários,
cuja hipótese, observada a natureza jurídica da apelante, importaria em
associação permanente e indefinida, com violação ao preceito constitucional
garantido pelo art. 20, inc. XX, da CF, episódio, por si só, que elide a
cobrança dos valores, na forma deliberada pelo C. STJ (REsp 1.280.871/SP):
“Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram”.
Esclareça-se, no mais, que esta Câmara outrora preservou a
cobrança de taxas de manutenção quando efetivamente demonstrada a
ocorrência de um condomínio de fato. No caso, entretanto, houve regular
constituição de uma associação, pessoa jurídica de direito privado elencada
no rol do art. 44 do Código Civil, cuja natureza impede a adoção do
regramento imposto aos condomínios, de direito ou de fato, sob pena de
travestir a normativa imposta pelo art. 53 do Código Civil ao estabelecer que
“constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para
fins não econômicos”. É assim, aliás, que decidiu o C. STJ: “Esta Corte
superior consolidou seu entendimento no sentido de que a existência de
associação, congregando moradores com o objetivo de defesa e
preservação de interesses comuns em área habitacional, não possui o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001899-85.2012.8.26.0075 -Voto no
5
caráter de condomínio, pelo que, não é possível exigir de quem não seja
associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo, o pagamento de
taxas de manutenção ou melhoria, não havendo que se falar em
enriquecimento ilícito do recorrido” (AgRg no AREsp 525705/SP, Min.
Marco Buzzi).
Descabida, depois, a alegação de que houve enriquecimento sem
causa do recorrido. O instituto, por seu turno, não deve ser aplicado quando
os serviços disponibilizados pela recorrente o foram com infringência ao
ordenamento constitucional que, por sua vez, reclama formal ingresso do
interessado nos quadros associativos, com retirada livre e independentemente
de condição formulada pela associação.
Neste cenário, desabrida a discussão relacionada aos diversos
serviços prestados ou colocados à disposição dos proprietários da localidade.
Estabelecida a impossibilidade de exigência compulsória dos valores, é certo
que a oferta o foi a título gratuito, isto é, não remunerado, sob pena de forçar,
pela via diversa, a associação daquele que não aderiu ou que rompeu com a
associação.
Aparta-se, outrossim, a inovação legislativa consagrada com a
edição da Lei no 13.465/17. A despeito de uma variedade de razões, o
afastamento da lei, ao caso em concreto, deriva da impossibilidade de
retroação desse ordenamento, para alcançar as situações jurídicas que lhe são
prévias, na linha do já decidido por esta Corte: “(...) O artigo 36-A da Lei
6.766/79, incluído pela recente Lei n. 13.465/17 não tem aplicabilidade à
presente relação jurídica nos moldes pretendidos pela embargante, pois
não é possível a retroação da lei nova para conferir o direito à recorrente
cobrar as pretendidas despesas relativas ao rateio de serviços e afastar a
exigência de que a embargada seja associada ou tenha aderido ao ato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001899-85.2012.8.26.0075 -Voto no
6
instituiu o encargo, somente pela qualidade de titular do domínio”. E
arremata: “Aliás, apenas a título de argumentação, mesmo se o artigo em
comento tivesse aplicabilidade, a pretensão da parte esbarraria na
conjugação do parágrafo único do artigo 36-A, da Lei n. 6.766/79 com
aquilo que o próprio estatuto dispõe a respeito da questão levada a
julgamento”
(Embargos
de
Declaração
no
0010576-38.2010.8.26.0152/50000).
Finalmente, destaque-se que esta Câmara já apreciou insurgência
apresentada pela associação recorrente, hipótese em que disciplinou a matéria
da seguinte forma: “APELAÇÃO. Ação de cobrança de taxas de
manutenção criadas por associação de moradores. Procedência em
primeira instância. Inconformismo da ré. Acolhimento. Entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, para efeitos do artigo
543-C do CPC vigente à época da prolação da sentença, firmou a
seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associação de
moradores não obrigam os não associados ou os que a ela não anuíram.
Sentença reformada. Inversão do ônus da sucumbência. RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 0002948-35.2010.8.26.0075, Rel. Des. Viviani
Nicolau).
Consequentemente, majoram-se os honorários de sucumbência
para o equivalente a 12% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85,
par. 11, do CPC.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator